Tribunal: STF
Processo: Rcl 89971
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação proposta por Sandra Maria Milanesi contra   decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no Processo nº 0000676-82.2025.8.16.0152, ante o afirmado descumprimento da Súmula Vinculante 4.

A reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o verbete sumular ao aplicar como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo nacional, tendo em vista que a Lei municipal não estabeleceu a base de cálculo para o referido adicional.

Ao final requer:

2. Que seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar  o preceito constante na Súmula Vinculante nº 04 e Art. 7º, IV da Carta Magna, além da  obrigatoriedade na observância das decisões proferidas por esta Suprema Corte,  determinando-se que o adicional de insalubridade que faz jus a reclamante seja pago tendo  como base de cálculo seu salário base, ante a omissão legislativa municipal; (doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

O paradigma desta reclamação é a Súmula Vinculante 4, cujo teor transcrevo:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

O acórdão reclamado consignou o seguinte:

De início porque, conforme devidamente esclarecido junto a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, a Excelsa Corte, ao apreciar o  RE 565.714, decidiu pela existência repercussão geral do tema:  “Vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo” (Tema 25/STF).
Ao julgar o referido  leading case, a Suprema Corte fixou a seguinte tese:
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
E o acórdão da decisão de mérito, por sua vez, ficou assim ementado:
CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.  INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO : PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL.RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 565714, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147  DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 0808-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211  DIVULG 06-11-2008  PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL 02340-06  PP-01189 RTJ VOL-00210-02 PP-00884) Destaquei.
[...]
No caso específico dos presentes autos, ao contrário do que alega o agravante, a matéria ora versada amolda-se perfeitamente ao  Tema 25 do STF , de modo que a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto é medida que se impõe.
Isto porque, ao apreciar o entendimento firmado pela Suprema Corte quando da apreciação do supracitado tema, resta incontroverso o fato de que utilizar o salário-mínimo como fator de indexação é o mesmo que negar vigência aos exatos termos do artigo 7°, inciso IV, da Constituição da República. 
Portanto, a afetação do presente caso ao Tema 25 do STF busca, não somente a efetivação da regra constitucional proibitiva de vinculação do salário-mínimo ao adicional de insalubridade, mas também garantir a segurança jurídica das decisões judiciais, mediante a aplicação da sistemática da repercussão geral.
 Ante o exposto, voto por conhecer e  negar provimento ao presente agravo interno, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor  com  aplicação de atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil  (doc. 10, p. 2-3).

Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na substituição de base de cálculo do adicional de insalubridade legalmente prevista. 

Na verdade, é a reclamante que pretende substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade, o que afrontaria a Súmula Vinculante 4. 

Dessa forma, a autoridade reclamada proferiu decisão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. 

Destaco, por relevante, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.111 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  22/9/2023).

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação nesses casos, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 
	
Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. As diferenças apuradas no pagamento de vantagem devida a servidor público inativo obedece à correspondência com os valores estipulados a servidores da ativa, cuja remuneração está disciplinada em contrato coletivo de trabalho. A lei de regência não indica o salário mínimo como indexador do cálculo da vantagem. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 13.237 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2013).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação às decisões desta SUPREMA CORTE na RP 716, Rel. Min. ELOY DA ROCHA, DJe 13/03/1970; ADPF 53 MC-REF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 18/03/2022; Tema 24-RG, RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02/05/2013; Tema 41-RG, RE 563.965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/03/2009; RE 1.071.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/06/2018; ARE 1.519.224, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 07/03/2025; RE 1.426.080-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 19/03/2025; ARE 1.526.509, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 27/11/2024; e o teor das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37 desta CORTE III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 77.812 AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/5/2025).

Agravo regimental em reclamação. Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei 13.342/16). Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/16), que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 68.616 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/10/2024).

Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal: Rcl 80.149/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/6/2025; Rcl 79.335/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/5/2025; Rcl 79.048/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30/5/2025; Rcl 79.346/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/5/2025; e Rcl 79.915/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025. 

Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator